Tribunal: TJSP
Processo: 1001864-81.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO NÃO CONTENCIOSO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora em face de sentença que homologou, sem exame do mérito, a produção antecipada de provas realizada, a determinar o arquivamento do procedimento, sem fixação de honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO NÃO CONTENCIOSO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela autora em face de sentença que homologou, sem exame do mérito, a produção antecipada de provas realizada, a determinar o arquivamento do procedimento, sem fixação de honorários advocatícios ou condenação em despesas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em analisar a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no âmbito de procedimento de produção antecipada de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 382, § 4o, do CPC, dispõe que, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada, o que não ocorreu nos autos.
O procedimento de produção antecipada de provas é meramente documental, sem julgamento de mérito ou apreciação do valor da prova, e destina-se exclusivamente a garantir a preservação de elementos probatórios para eventual uso futuro.
A ausência de lide ou pretensão resistida inviabiliza a fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que não há parte vencida ou vencida em sentido técnico, notadamente no caso em tela, no qual o réu não ofertou resistência.
Jurisprudência consolidada do STJ confirma que a condenação em honorários advocatícios no âmbito de produção antecipada de provas somente é cabível em caso de resistência por parte do requerido, hipótese que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
No procedimento de produção antecipada de provas, a ausência de pretensão resistida ou de julgamento de mérito inviabiliza a condenação em honorários advocatícios, salvo quando configurada resistência da parte requerida.
O artigo 382, § 4o, do CPC, restringe a admissibilidade de recursos no procedimento de produção antecipada de provas à hipótese de indeferimento total da produção probatória requerida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 382, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema no 648. AgInt no AgInt no AREsp 1.751.492/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11/5/2021.